Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-85.2016.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000057-85.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA MIRON - CPF: 742.057.068-04 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:
Banco Pan S.A.

APELADO:
Antonio de Padua Miron

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no salário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida (REsp 1197929/PR).

No caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo o réu restituir ao autor R$ 1.640,00, relativos ao dobro do montante descontado indevidamente, bem como arcar com R$ 10.000,00 de danos morais, além das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante a necessidade de produção de provas, sob o argumento de que a operação deu-se por ordem de pagamento sacada na Caixa Econômica Federal, de maneira que seria necessária a expedição de ofício para esclarecimento.

No mérito, aduz a legalidade do contrato uma vez que regularmente celebrado com o autor e disponibilizada a quantia.

Sustenta a não ocorrência de dano moral e subsidiariamente pede a redução do montante indenizatório fixado.

Contrarrazões no ID 31700961.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – nulidade da sentença

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante a necessidade de produção de provas, sob a afirmação de que a operação deu-se por ordem de pagamento sacada na Caixa Econômica Federal, de maneira que seria necessária a expedição de ofício para esclarecimento.

Todavia, no termo de audiência foi registrado o seguinte (ID 31700489):

As partes requereram o julgamento do processo no estado em que se encontra, afirmando não desejar produzir qualquer prova.

Logo, é infundada a arguição do apelante, pois teve o direito de requerer a produção de prova mas, ao contrário, pleiteou o julgamento da lide.

Ademais, não há na contestação a alegação de que o dinheiro foi disponibilizado por ordem de pagamento. Assim, esse argumento nem poderia ser conhecido, por implicar em inovação recursal, o que é vedado.

Além disso, na avença constou a modalidade crédito em conta (ID

31700453).

Rejeito a preliminar.

Mérito

Rotineiramente o Banco deve agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhe averiguar a veracidade dos documentos entregues, para não causar prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, a abertura de conta por falsário é perigo inerente à atividade do réu, e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

No caso
sub judice
a legalidade da pactuação não ficou comprovada.

O apelante juntou o suposto contrato firmado com o autor e a documentação pessoal por ele apresentada.

Ocorre que os dados do RG são divergentes dos que estão no documento pessoal trazido na inicial. Ademais, a assinatura na avença é visivelmente diferente da que foi aposta na procuração e na declaração de hipossuficiência (IDs 31699486 e 31699487, respectivamente).

À vista disso, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Assim,
o dano moral está configurado, uma vez que os abatimentos no benefício previdenciário do apelado com origem em contrato que não celebrou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(Ap 58004/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020